Tribunal: TJMT
Processo: 1005074-06.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005074-06.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MICHAEL DOUGLAS MOREIRA - CPF: 048.560.281-46 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEVERTON ROSA DA SILVA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENE JACKSON CERQUEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E NATUREZA SUBJETIVA DO MOTIVO TORPE – PEDIDOS DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO POR FALTA DE “QUITAÇÃO DE DÍVIDA” – PAGAMENTO EM DROGAS [500G DE MACONHA] – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE TORPEZA – JULGADOS DO TJMT – MOTIVO TORPE – NATUREZA SUBJETIVA – AUSENCIA DE ELEMENTOS - INCOMUNICABILIDADE AO CORRÉU – ORIENTAÇÃO DO STJ – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELAS COSTAS – SUPORTE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA

PRESERVADA PARA AMBOS OS RECORRENTES – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E DESPROVIDO O DO SEGUNDO .

“Permanece a incidência da qualificadora referente ao motivo torpe na hipótese em que esta não se mostra manifestamente improcedente, competindo ao tribunal do júri analisar, de forma mais aprofundada, a sua ocorrência ou não, já que presentes indícios de entrevero entre os envolvidos em momento pretérito, decorrente de dívida [...]”
(TJMT, RSE NU 0012373-31.2015.8.11.0010)

“A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, o fato do réu agir irresignado com cobrança de dívida efetuada pela vítima, pode ser considerado motivo torpe, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.”
(TJMT, RSE NU 1017126-05.2019.8.11.0000)

A qualificadora do motivo torpe possui natureza subjetiva, por ser “
de caráter pessoal
” (STJ, AgRg no REsp nº 1741418/SP) e não se comunicam ao corréu (CP, art. 30) quando não há elementos que tinha conhecimento da motivação.

Se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1005074-06.2021.8.11.0040 - COMARCA DE
CUIABÁ

RECORRENTE(S):
WEVERTON ROSA DA SILVA
E
MICHAEL DOUGLAS MOREIRA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recursos em Sentido Estrito interpostos por WEVERTON ROSA DA SILVA e MICHAEL DOUGLAS MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 413376), que os pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV do CP - (ID 81177963-fls. 279/300).

WEVERTON ROSA DA SILVA sustenta que: 1) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada porque tem natureza subjetiva e, portanto, seria incomunicável ao correu recorrente; 2) inexistiu surpresa, pois havia desentendimento anterior da vítima com o codenunciado MICHAEL DOUGLAS MOREIRA.

Requer provimento para que sejam afastadas as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Prequestiona os arts. 155, 156, 157, 413,§1º, 414, 564 e 570, todos do CPP e arts. 14, 29, 59, 121, do CP (ID 81177965- fls. 43/50).

MICHAEL DOUGLAS MOREIRA argumenta que: 1) o conjunto probatório não demonstra que o homicídio teria sido motivado por falta de “
quitação de dívida de drogas
”; 2) sua conduta não foi inesperada, pois possuía “
desentendimento preexistente
” com a vítima.

Pugna pela exclusão das qualificadoras [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima].

Prequestiona os arts. 155, 156, 157, 413,§1º, 414, 564 e 570, todos do CPP e arts. 14, 29, 59, 121, do CP (ID 81177965- fls. 51/58).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 81177965-fls. 61/75).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 81177965-fls. 77).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 91141478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 24 de abril de 2015, por volta das 18h50min, na Avenida do Linhão, próximo à Rua 14, Bairro São João Del Rey, nesta Capital, MICHAEL DOUGLAS MOREIRA e WEVERTON ROSA DA SILVA, previamente ajustados, agindo com animus necandi, por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Lene Jackson Cerqueira dos Santos.

Apurou-se que a vítima e o denunciado MICHAEL possuíam, em sociedade, uma pistola .40.

No entanto, Lene Jackson resolveu vender sua parte na arma de fogo para MICHAEL restando acordado que o pagamento seria em drogas, ou seja, 500g (quinhentas gramas) de maconha.

No dia dos fatos, Lene Jackson dirigiu-se até a "boca de fumo" onde MICHAEL encontrava-se, momento em que questionou-o acerca do pagamento e este, por sua vez, asseverou que não estava com a substância

entorpecente e que pagaria assim que chegasse a "mercadoria".

Com isso, a vítima saiu do referido local, oportunidade em que foi seguida pelos denunciados MICHAEL e WEVERTON ROSA DA SILVA que, com intuito de não quitar o débito e, aproveitando-se da vulnerabilidade de Lene

Jackson que estava de costas, desferiram-lhe tiros que foram a causa de sua morte [...].

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MICHAEL DOUGLAS MOREIRA e WEVERTON ROSA DA SILVA como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa, promotora de Justiça - ID 81177961 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras do homicídio [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] nestes termos:

“Quanto às qualificadoras, a defesa pugnou pelo afastamento da qualificadora relativa ao art. 121,§2º, II do CP. Porém, a acusação imputa aos denunciados as qualificadoras constantes do inciso I e IV.

Depreende-se dos autos que a qualificadora constante do art. 121, §2º, inciso I do CP se refere ao motivo torpe, o qual é caracterizado pela doutrina como vil, repugnante, abjeto, moralmente reprovável, ou seja, a mesma está intimamente ligada ao agente.

A exclusão da qualificadora nesta fase processual somente é possível quando a mesma é manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, já que há indícios de que o corréu tenha se aliado à Michael Douglas para o cometimento do crime.

Quanto à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, registro que há indícios de que o mesmo foi alvejado pelas costas, sendo de competência do júri a analise da motivação, conforme apresentada pelo denunciado Michael.

O que se observa é que há evidências que apontam a ocorrência das qualificadoras. Se estas evidências são ou não verdadeiras e se algumas delas ocorreram, penas o juiz natural da causa é que irá decidir, motivo pelo qual mantenho as qualificadoras apontadas pelo parquet.

Ademais, é de grande valia ressaltar, que esta sentença não passa de um mero juízo de admissibilidade, devendo ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, todas as questões dúbias ou, ao menos, que não representem inconteste necessidade de absolvição, por ser o Tribunal do Júri o juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do processo em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados:

MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, vulgo “Maicon ou Maike”, pela prática, do crime capitulado no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal c/c as implicações da Lei n°. 8.072/90; e, WEVERTON ROSA DA SILVA, vulgo “Pocóta”, pela prática, do crime capitulado no art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal c/c as implicações da Lei n°. 8.072/90, a fim de que sejam oportunamente submetidos ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema
Primus
– Código 413376/Comarca de Cuiabá)

Pois bem.

Os recursos serão apreciados conjuntamente por envolverem, exclusivamente, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Termo de Apreensão [cápsulas e projéteis de arma de fogo] – (ID 81177961-fls. 13), Certidão de Óbito de Lene Jackson Cerqueira dos Santos (ID 81177961- fls.18), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2015.71967-01 – “
traumatismo raquimedular e lesão de vasos cervicais causados por projetil de arma de fogo
” (ID 81177961 – fls. 39/64) e Laudo Pericial em Local de Morte Violenta nº 2.6.2015.3358-01(ID 1177961- fls. 71/114), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Maria Ivone de Cerqueira, mãe da vítima (ID 81177961- fls.14/16),

Micksuel Enalda Vasconcelos (ID 81177961- fls. 32/33), Junior Antonio Maciel dos Santos (ID 81177961- fls. 35/36),

Dayane Flavia Cerqueira dos Santos, irmã da vítima (ID 81177961-fls. 37/38), Dehenner Martins Amarorim (ID 81177961-fls. 116/117), Thaisa Martins Amorim (ID 81177961-fls. 118/119), bem como o interrogatório de MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, conhecido por “Maicon, Maiquinho, ou Maike”, recorrente (ID 81177961- fls. 25/28).
WEVERTON ROSA DA SILVA, conhecido como “Pocóta”, foi qualificado indiretamente.

Em Juízo, foram ouvidas Maria Ivone de Cerqueira, Dayane Flavia Cerqueira dos Santos, Márcio Kraus, investigador de polícia,
e interrogados os recorrentes MICHAEL DOUGLAS MOREIRA

e
WEVERTON ROSA DA SILVA (Relatório de Mídias – ID 81177966- fls.1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
MICHAEL DOUGLAS MOREIRA [segundo recorrente], em ambas as fases da persecução penal, admitiu o homicídio Lene Jackson Cerqueira dos Santos com participação do recorrente WEVERTON ROSA DA SILVA; na fase judicial, ambos teriam desferido tiros na vítima, em Juízo, somente ele teria realizado os disparos de arma de fogo (ID 81177961- fls. 25/28 e Relatório de Mídias

– ID ID 81177966- fls.1/2);

- Márcio Kraus [investigador de polícia], ao ser ouvido em Juízo, esclareceu que realizou diligências, na data do fato, e chegaram aos autores do homicídio Leni Jackson, quem sejam os recorrentes MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, conhecido por “Maiquinho” e WEVERTON ROSA DA SILVA “conhecido por “Pocóta”; esclareceu que a motivação delitiva seria uma “rixa” deles com a vítima
“por causa de uma arma, o Lene Jackson [...] e ele tinha uma arma em comum com o MICHAEL e, passado alguns dias, ele saiu da cadeia e foi cobrar a parte dele da respectiva arma, e em determinado momento eles marcaram uma reunião lá e ele efetuou os disparos lá que culminou na morte do Leni Jackson”;
que o homicídio ocorreu em um campo de futebol, uma área isolada, onde os recorrentes marcaram com a vítima; que MICHAEL
iria passar uma droga pra ele, como sendo a parte do pagamento, [...] seriam 500 gramas de maconha; na hora de passar essa droga [...], ele não passou droga nenhuma e efetuou foi os disparos
” (Relatório de Mídia – ID 81177966- fls.1/2);

- Dayane Flávia Cerqueira dos Santos [irmã da vítima], em Juízo, confirmou que Lene Jackson possuia em conjunto com o recorrente MICHAEL DOUGLAS uma pistola, cujo valor aproximado era de R$ 7.500,00 (Relatório de Mídia – ID 81177966- fls.1/2);

- Maria Ivone de Cerqueira [mãe da vítima], perante a autoridade judicial, narrou que MICHAEL DOUGLAS matou o seu filho para vingar a morte de Joabe [morto pelos detentos na penitenciária Pascoal Ramos por ter abusado sexualmente da vítima, seu filho, quando ele era adolescente e se encontrava internado no Projeto Ser Menino para desintoxicação e que MICHAEL DOUGLAS era muito amigo do primo de Joabe – ID 81177961 – fls. 14]; acrescentou que o recorrente WEVERTON ROSA DA SILVA conhecido como “Pocóta” não teria intenção de matar seu filho, mas foi “
convencido por MICHAEL”

(Relatório de Mídia – ID 81177966- fls.1/2); na fase policial, asseverou que seu filho, no dia em que foi morto, estava negociando uma arma, que ouviu ele ao telefone e o questionou; que ele lhe ralatou que iria vender uma pistola que estava com um “truta” dele [não indicou o nome] e iria receber o pagamento em drogas, maconha (ID 81177961-fls.15);

- WEVERTON ROSA DA SILVA [primeiro recorrente], durante a instrução processual, admitiu estar presente no momento do homicídio, juntamente com MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, mas negou ter realizado qualquer disparo ou ter conhecimento da desavença entre a vítima e MICHAEL, apenas acompanhou este ao campo de futebol para consumirem maconha; asseverou que quando MICHAEL realizou o primeiro disparo de arma de fogo, saiu correndo; que MICHAEL discutiu com a vítima, “
falando de droga, os dois
”; que MICHAEL, nesse momento, desferiu os tiros contra a vítima (Relatório de Mídia – ID 81177966- fls.1/2);

Dito isso, vejamos.

O motivo torpe foi inserido na denúncia sob a assertiva de que o homicídio ocorreu “
com intuito de não quitar o débito”
, referente a uma arma de fogo

(ID 81177961 – fls. 1/3. 1/3).

Na pronúncia, o Juízo singular pontuou que o recorrente WEVERTON ROSA DA SILVA teria “
se aliado à Michael Douglas para o cometimento do crime”
(
Sistema
Primus
– Código 413376/Comarca de Cuiabá) para manter a torpeza.

No caso, a “
não quitação do débito em entorpecente
” decorrente da venda da pistola que pertenceria à vítima

Lene Jackson Cerqueira dos Santos e ao recorrente MICHAEL DOUGLAS MOREIRA tem substrato nos depoimentos do investigador de polícia Márcio Kraus [
Lene Jackson estava preso, [...], e ele tinha uma arma em comum com o MICHAEL e passado alguns dias ele saiu da cadeia e foi cobrar a parte dele da respectiva arma, [...] que MICHAEL iria passar uma droga pra ele, como sendo a parte do pagamento [...] seria 500 gramas de maconha
], da irmã da vítima Dayane Flávia Cerqueira dos Santos [Lene Jackson possuía em conjunto com o recorrente MICHAEL DOUGLAS uma pistola], da mãe da vítima, Maria Ivone de Cerqueira [seu filho, na data do fato, afirmou que iria vender uma pistola que estava com um “truta” dele e iria receber

o pagamento em drogas, maconha], como também na narrativa do codenunciado WEVERTON ROSA DA SILVA, segundo a qual MICHAEL, antes dos disparos de arma de fogo, discutiu com a vítima,
“falando de droga, os dois
”.

Nesse quadro, a motivação do homicídio, por falta de “
quitação de dívida”,
cujo pagamento seria em drogas [500g de maconha], pode caracterizar torpeza em relação ao recorrente MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, conforme entendimento deste e. Tribunal, “in verbis”:

“Permanece a incidência da qualificadora referente ao motivo torpe na hipótese em que esta não se mostra manifestamente improcedente, competindo ao tribunal do júri analisar, de forma mais aprofundada, a sua ocorrência ou não, já que presentes indícios de entrevero entre os envolvidos em momento pretérito, decorrente de dívida [...]”
(RSE NU 0012373-31.2015.8.11.0010 – 6.7.2018)

“A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, o fato do réu agir irresignado com cobrança de dívida efetuada pela vítima, pode ser considerado motivo torpe, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.”
(RSE NU 1017126-05.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2020)

Todavia,
não há elementos produzidos na fase judicial, aptos a demonstrar que o recorrente WEBERTON ROSA DA SILVA tinha conhecimento da motivação do crime e
a qualificadora do motivo torpe [dívida] possui natureza subjetiva, por ser “
de caráter pessoal
” (STJ, AgRg no REsp nº 1741418/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.6.2018),
não se comunica ao corréu, salvo quando elementares do tipo penal - CP, art. 30 -
(
TJDF, RSE nº 0005587-64.2010.8.07.0007 – Relator: Des. Jesuino Rissato – 16.10.2014; TJRS, RSE n º 70076771781 – Relator: Des. Rosaura Marques Borba– 24.5.2018 e TJMT, N.U 0009700-71.2012.8.11.0042 – Relator: des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 11.2.2020).

Recentemente, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO – NÃO COMUNICABILIDADE COM OS DEMAIS ACUSADOS – NATUREZA SUBJETIVA E PESSOAL (CP, ART. 30) [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

O réu deve ser pronunciado, quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A qualificadora do motivo fútil é circunstância de caráter pessoal/subjetivo, que não se comunica ao coautor ou partícipe, nos termos do art. 30 do Código Penal. (N.U 1005071-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Logo, impõe-se manter essa qualificadora [motivo torpe] para o recorrente MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, mas afastá-la em relação a WEVERTON ROSA DA SILVA.

Sobre o recurso que dificultou a defesa, constata-se que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo pelas costas, circunstância reconhecida pelo recorrente MICHAEL DOUGLAS MOREIRA, em Juízo, “
eu acertei nas costas
” da vítima (Relatório de Mídias– ID 81177966- fls.1/2) e confirmada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2015.71967-01 (ID 81177961 – fls. 39/64).

Assim sendo, essa qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático, “
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Ademais,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com efeito, o recurso de que dificultou a defesa da vítima possuí natureza objetiva, portanto comunica-se aos corréus, devendo ser preservada para ambos os recorrentes.

Acerca da comunicabilidade de qualificadora objetiva, assim decidiu o c. STF:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. COMUNICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA OBJETIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO APENAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.”
(STF, HC 94021-MG – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 7.10.2008)

De igual forma, concluiu o e. TJMG:

“A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art.121, §2º, IV, do CPB) diz respeito ao modo de execução do crime, e, por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento.”
(TJMG, RSE 1.0056.06.132284-0/004, Relator: Des. Furtado de Mendonça, 1º.9.2015).

No que se refere ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)
PARCIALMENTE

PROVIDO
o de WEVERTON ROSA DA SILVA para afastar a qualificadora do motivo torpe, mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV);

b)
DESPROVIDO
o de MICHAEL DOUGLAS MOREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021